Tribunal: TJES
Processo: 5019095-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019095-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDO: DENISE DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019095-50.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
E
DENISE DE SOUZA LIMA

EMBARGADA:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
E
DENISE DE SOUZA LIMA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VÍCIO SANADO. HONORÁRIOS INCABÍVEIS DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, CONFORME EXEGESE DO ART. 55, LEI 9.099/95. PROVIDO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 4555005) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerido.

A autora opôs embargos (ID 4582496) alegando que houve erro material no acórdão no que concerne ao valor da indenização, bem como houve omissão quanto à condenação do recorrente em honorários advocatícios.

A parte requerida, no ID 4589997, também opôs embargos de declaração indicando contradição na parte dispositiva do acórdão em relação ao valor dos danos morais.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos compreendo que assiste razão aos embargantes quanto ao erro material, que passo a sanar.

Onde se lê:

Na hipótese vertente, considerando o estorno do valor debitado foi devidamente realizado e comprovado, a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a ré pelo seu descaso com que tratou a situação vivenciada pela consumidora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Leia-se:

Na hipótese vertente, considerando o estorno do valor debitado foi devidamente realizado e comprovado, a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a ré pelo seu descaso com que tratou a situação vivenciada pela consumidora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Quanto ao pleito da autora em relação a verba honorária entendo que não prospera. Posto que houve parcial provimento do recurso inominado, não há que se falar em condenação em honorários, como se extrai da exegese do art. 55,
caput
, Lei 9.099/95.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para corrigir o erro material nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)